Tribunal: TJPA
Processo: 0001327-30.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001327-30.2018.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PAULO SERGIO DA PENHA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO ESTADUAL CEDIDO PARA O ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. AFASTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MAGISTRADO DE ORIGEM DETERMINOU A FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVANDO A INEXISTÊNCIA DE
PERDA TOTAL DO VEÍCULO PARTICULAR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
PERCENTUAL A SER DEFINIDO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15).
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Pedido de minoração do valor fixado à título de Danos Morais (R$ 10.000,00).
O cotejo probatório demonstra que, diante do acidente de trânsito, o Apelado ficou preso nas ferragens do veículo, tendo sido retirado pelo Corpo de Bombeiro, transportado para o pronto socorro municipal (na ambulância do SAMU) e sofrido ofensa à sua integridade corporal, apresentando edema traumático leve em região parietal esquerda; escoriação linear, múltipla em região escapular e terço superior do braço esquerdo (Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves n.º 2017.04.003154-TRA).

2. Os atestados médicos anexados, comprovam que o Apelado precisou se ausentar das funções habituais por período superior a 12 dias. O valor fixado pelo Magistrado de origem
desestimula a repetição da conduta por parte do Apelado e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

3. Pedido de minoração do quantum fixado à título de Danos Materiais. Não conhecimento por ausência de interesse recursal.
O Magistrado de origem afirmou na sentença recorrida ser indevido o pedido inicial de ressarcimento pela perda total do veículo e determinou que a apuração dos danos efetivamente causados seja realizada na fase de liquidação.

4. Pedido de alteração dos honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação), para que seja minorado em 5%. Acolhido por fundamento diverso.
A sentença não é totalmente líquida quanto as condenações, uma vez que o valor do Dano Material será fixado, tão somente, em fase de liquidação.

5. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, por fundamento diverso,
para reconhecer a necessidade de fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0001327-30.2018.8.14.0051

- PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra PAULO SERGIO DA PENHA OLIVEIRA, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos do Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial, que o Apelado, no dia 21.11.2017, trafegava com seu carro (Voyage, marca VW, placa OBY-9953) pela Travessa Quinze de Agosto com a Avenida Marabá, quando sofreu
colisão de grande impacto, em razão de um avanço imprudente na contramão de direção
pelo Caminhão (EUROS3 WORKER, marca VW) conduzido por Antônio Menezes da Silva, que no momento atuava como motorista da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA.

Afirmou que a propriedade do caminhão é do Estado do Pará, no entanto, o veículo estava cedido para a Prefeitura Municipal de Santarém, bem como, o licenciamento do caminhão estaria atrasado.

Suscitou a
necessidade de reconhecimento da Responsabilidade Objetiva, com a condenação ao pagamento de indenização por Danos Morais, uma vez que sofreu lesões psíquicas e físicas que resultaram na sua invalidez temporária para o trabalho (Laudo do Instituto Médico Legal n.º 2017.04.002154-TRA), bem como, indenização por Danos Materiais, uma vez que o veículo sofreu graves danos estruturais (Laudo do Instituto Médico Legal n.º 2017.04.000903-VRO). Ao final, requereu a procedência da Ação.

Em seguida, após a contestação do Estado do Pará, decretação de revelia do Município (sem aplicação dos efeitos materiais) e apresentação de réplica, o Magistrado de origem proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, acolho a preliminar invocada e, consequentemente,
excluo do polo passivo o réu Estado do Pará
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

a)
condeno o réu em dano material na quantia a ser apurada em sede de liquidação
, devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E, desde a data do desembolso e os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação;

b)
condeno o réu ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
, com juros a partir do evento danoso, calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº. 11.960/09 e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença com base no IPCA-E (súmula 362 do STJ). A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Tendo em conta que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, Inciso I, do CPC. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC). Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Santarém/PA, 09 de março de 2020. (grifo nosso).

Contra esta decisão, o Ente Municipal interpôs o presente Apelo suscitando a necessidade de redução do quantum fixado à título de Dano Material, uma vez que o veículo do Apelado tinha condições de trafegabilidade, pois, os danos foram de média relevância; dos Danos Morais, uma vez que o Apelado logo retornou às suas atividades cotidianas, bem como, dos honorários, para que sejam fixados em 5% do valor da condenação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários pelo trabalho extra realizado em sede recursal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Pr
esentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser reduzido o quantum fixado à título de Danos Morais, Materiais e honorários.

DOS DANOS MORAIS

O Magistrado de origem condenou o Ente Municipal ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como cediço, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

O cotejo probatório demonstra que, diante do acidente de trânsito, o Apelado ficou preso nas ferragens do veículo, tendo sido retirado pelo Corpo de Bombeiro e transportado para o pronto socorro municipal (na ambulância do SAMU), tendo sofrido ofensa à sua integridade corporal, apresentando edema traumático leve em região parietal esquerda; escoriação linear, múltipla em região escapular e terço superior do braço esquerdo (Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves n.º 2017.04.003154-TRA).

Os atestados médicos anexados, comprovam que o Apelado precisou se ausentar das funções habituais no período de 23/11/2017 à 31/11/2017 e, posteriormente, de 11/12/2017 à 15/12/2017.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Magistrado de origem é medida que se impõe, pois,
desestimula a repetição da conduta por parte do Apelado e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DOS DANOS MATERIAIS

O Apelante pleiteia a
redução do quantum fixado à título de Dano Material, uma vez que o veículo do Apelado tinha condições de trafegabilidade, pois, os danos foram de média relevância.

Verifica-se na sentença recorrida que o Magistrado de origem firmou posicionamento pela existência de dano emergente, conforme laudo pericial anexado, no entanto, em sua própria decisão afirmou ser indevido o pedido inicial de ressarcimento pela perda total do veículo, uma vez que o laudo não menciona tal fato, de modo que, determinou que a apuração dos danos efetivamente causados seja realizada na fase de liquidação.

Portanto, inexistindo valor fixado, não há que se falar em minoração, ou seja, deixo de conhecer da referida Tese por ausência de interesse recursal.

DOS HONORÁRIOS

O Ente Municipal foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Contra esta decisão, o Apelante requer a redução para 5%.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifei).

Com efeito, considerando que a sentença não é totalmente líquida quanto as condenações, uma vez que o valor do Dano Material será fixado, tão somente, em fase de liquidação, por fundamento diverso, a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, por fundamento diverso, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, para reconhecer

a necessidade de fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023